Tribunal: TJDFT
Processo: 0717962-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROCESSO SELETIVO INTERNO. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PREVISTOS NO EDITAL. INSURGÊNCIA QUANTO À PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA. INEXATIDÃO NÃO DEMONSTRADA DE PLANO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA NÃO CONCEDIDA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, da análise dos autos, verifica-se que o Juízo de origem, ao indeferir o pedido de antecipação de tutela pleiteado pela parte autora, ora agravante, observou com afinco tal regramento.

2. Se, em sede de juízo de cognição sumária, não há inequívoca prova de que a pontuação atribuída ao autor no processo seletivo interno se mostra incorreta, tampouco se vislumbra indício robusto acerca de suposta fraude no certame, exsurge necessária dilação probatória para melhor averiguação quanto ao trâmite do processo seletivo, mormente porque, à ocasião da prolação da decisão agravada, o feito se encontrava em fase embrionária, apenas com as alegações expendidas pela parte autora.

3. Recurso conhecido e desprovido.